Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-40.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MATERIAL – FRAUDE – CARTÃO DE CRÉDITO
– Consumidor – Transações realizadas no cartão – Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

- É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MATERIAL – FRAUDE – CARTÃO DE CRÉDITO
– Consumidor – Transações realizadas no cartão – Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

- É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão – Dever de restituição do valor lançado indevidamente na fatura, em razão de compras fraudulentas efetivadas com o cartão da cliente.

RECURSO NÃO PROVIDO.